Tribunal: TCU
Processo: 019.664/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2410/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 999/2022-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.664/2022-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM/SGB); 1.6.2. Apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 006.795/2021-8 , com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009.